Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICAL ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação da parte executada implica na perda superveniente do interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em vedar a equiparação do acordo extrajudicial subscrito pelo réu/executado ao comparecimento espontâneo, quando ausente a intervenção de advogado devidamente constituído.
3. Não estando completa e aperfeiçoada a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.